Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725707-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: LUMINA PARTICIPACOES E AQUISICOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OI S.A., contra acórdão de ID – 16774154. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 17139708. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUMINA PARTICIPACÕES E AQUISICÕES LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator .